Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. NULIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR MEIO DO SÓCIO ÚNICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, portanto seu defeito ou inexistência afeta o plano de validade do processo (art. 239, CPC) e, por consequência, também afeta o plano de existência da sentença. Precedentes STJ.
2. A teor do que dispõe o art. 256, II e §3o, do CPC, a citação por edital somente será admitida quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, “inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
3. Por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente terá lugar quando, de fato, estiverem esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte demandada, especialmente nos casos em que a Defensoria Pública atua como curadora especial e oferece contestação por simples negativa geral, como no caso.
4. Revela-se cabível diligenciar em endereços do sócio para citação de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), que é constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, por se tratar, muitas vezes, de único meio hábil para o aperfeiçoamento da relação processual.
5. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da citação editalícia, quanto não promovidas consultas em nome do único sócio da empresa, nos sistemas informatizados conveniados ao juízo, e nem diligenciados os endereços informados pela curadoria de ausentes.
6. Apelação conhecida em parte e provida.